Tribunal: TJMT
Processo: 1007204-69.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007204-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[H. C. A. A. - CPF: 085.686.071-95 (APELANTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), HELENA COUTINHO AQUINO ALCOFORADO - CPF: 038.071.831-67 (APELANTE), CARLOS BORROMEU TAVARES ALCOFORADO SEGUNDO - CPF: 792.480.041-72 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CARLOS BORROMEU TAVARES ALCOFORADO SEGUNDO - CPF: 792.480.041-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELENA COUTINHO AQUINO ALCOFORADO e H. C. A. A.– menor impúbere, representada por seu genitor Carlos
Borromeu
Tavares Alcoforado.

APELADO(S):

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de atraso de aproximadamente nove horas na chegada ao destino originalmente programado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade;

(
ii
) saber se o atraso no voo constitui falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea;

(
iii
) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões foi rejeitada, diante da existência de argumentos recursais que atacam, de forma fundamentada, os principais pontos da sentença.

4. Restou demonstrado que o atraso de aproximadamente nove horas não foi precedido de justificativa adequada nem de assistência eficaz pela companhia aérea, o que configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A falha no serviço causou sofrimento e transtornos às apelantes, especialmente por se tratar de menores de idade, o que caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a compensação.

6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado para cada apelante revela-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e condenar a companhia aérea apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante, a título de danos morais.

Tese de julgamento:

“1. O atraso injustificado de voo superior a nove horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A reparação por dano moral é devida independentemente de prova do prejuízo, bastando a demonstração do evento danoso e sua repercussão negativa no contexto fático.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, V; CC,
arts
. 186, 737 e 927; CDC,
arts
. 14 e 6º, VI; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 18/02/2016,
DJe
25/02/2016;

STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07/10/2014,
DJe
10/10/2014;

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1012800-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024,
DJe
25/06/2024;

TJMT, Ap. nº 20709/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 28/03/2017, DJE 31/03/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA COUTINHO AQUINO ALCOFORADO e H. C. A. A.
,
ora apelantes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelos apelantes, representados por seu genitor, Carlos
Borromeu
Tavares Alcoforado, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda visava à condenação da empresa aérea apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em
razão de retardo de aproximadamente nove horas no cumprimento do trajeto programado.

Em suas razões recursais a parte
apelante
(ID.
278461878
) invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada
pela empresa aérea
.

Da
existência de prova dos
danos morais indenizáveis.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
278461883
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
reforma
do
decisum
fustigado e consequente provimento do recurso interposto.

(ID.
280987374
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HELENA COUTINHO AQUINO ALCOFORADO e H. C. A. A.– menor impúbere, representada por seu genitor Carlos
Borromeu
Tavares Alcoforado.

APELADO(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
HELENA COUTINHO AQUINO ALCOFORADO e H. C. A. A.
, ora apelantes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelos apelantes, representados por seu genitor, Carlos
Borromeu
Tavares Alcoforado, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda visava à condenação da empresa aérea apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de retardo de aproximadamente nove horas no cumprimento do trajeto programado.

Na origem, a parte autora narra que
houve cancelamento
d
o voo de conexão, o que ocasionou um retardamento

de aproximadamente 9

(nove
) horas,
provocando-lhe
diversos transtornos.

O juízo
a quo
,
ao final da instrução, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou demonstrada a ocorrência de danos morais suportados pelas apelantes.

Em suas razões recursais, as consumidoras sustentam que a ocorrência do dano moral está claramente demonstrada, uma vez que a empresa, por meio de sua conduta, lhes causou prejuízos de ordem moral, sendo, portanto, devida a indenização.

Por sua vez, a parte apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, rebate as alegações das apelantes, defendendo a manutenção da sentença objurgada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da conduta ilícita praticada pela empresa aérea.

Ressai dos autos que
as apelantes

HELENA COUTINHO AQUINO ALCOFORADO e H. C. A. A.– menor impúbere, representada por seu genitor Carlos
Borromeu
Tavares Alcoforado
— ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor de GOL Linhas Aéreas.

Alegaram, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para o trecho
Florianópolis
/
SC
– Cuiabá/MT, com conexão em
Guarulhos
/
SP
, para o dia
18/11/2022
.

Contudo, o voo de conexão foi cancelado, sendo os passageiros reacomodados em outro voo
horas depois
, o que ocasionou
um retardamento para a chegada ao destino programado, de aproximadamente 9
(
nove
) horas.

A companhia aérea
apelada
afirma que o atraso se deu em razão
do atraso
de 19 (dezenove) minutos no
primeiro trecho, devido a necessidade de atendimento especial no
embarque, fato que
ocasionou a perda da conexão pelas autoras ao voo “G3 1420, GRU
X CGB”
.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para
18/
11/2022
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1986), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da
apelada
ao pagamento de indenização por dano moral, é imprescindível que a parte
apelante
comprove o
alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da
empresa apelada
comprovar suas alegações quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373 e seus incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em exame, a empresa apelada alega que não pode ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório, uma vez que se trata de hipótese de excludente de responsabilidade.

A passagem aérea adquirida para o retorno a Cuiabá/MT, com data marcada para 18/11/2022, previa o seguinte itinerário:

Saída Florianópolis/SC às 12:40 - chegada em Guarulhos/SP às 14:00
;

Saída de Guarulhos/SP às 14:40 - chegada em Cuiabá/MT às 15:55
.

Contudo, em razão da suposta demora no embarque do primeiro trecho, houve perda da conexão, tendo a empresa aérea realocado as apelantes em voo com chegada programada em Cuiabá às 00h15 do dia 19/11/2022, o que resultou em um atraso de aproximadamente nove horas em relação ao horário inicialmente previsto.

Nessa quadra, embora a companhia aérea alegue que a modificação do voo se deu em virtude de "atos decorrentes de terceiros", não há qualquer prova de que a referida alteração tenha sido comunicada com a antecedência legalmente exigida.

De outro lado, conforme a teoria do risco, incumbe ao fornecedor de serviços suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos
decorrentes de riscos inerentes à atividade econômica desempenhada.

Tais hipóteses caracterizam o chamado fortuito interno, o qual é incapaz de afastar o dever de indenizar, pois corresponde a circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

Como mencionado, a empresa aérea não produziu prova acerca da origem do atraso, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo originalmente contratado e o consequente retardamento de aproximadamente nove horas.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é fortuita interno decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da
s

partes
apelantes
, para a reforma da sentença,
em razão da comprovação da responsabilidade civil da empresa apelada
.

2.2. Da existência de prova dos danos morais indenizáveis

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como
evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva da empresa apelada, consubstanciada na inexecução do serviço de transporte conforme pactuado, e o dano suportado
pelas menores
, concluo que restou configurada falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea. Tal circunstância acarretou inegável prejuízo de ordem moral, passível de reparação. Assim, entendo que, na espécie, deve incidir a norma de responsabilização objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90)
, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de
duas adolescentes
ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a angústia já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido
se manifesta a
jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e, também, deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA
AÉREA .
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS
MORAIS .
ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO
AEROPORTO .
ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO .
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.
2 .
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
4 .
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
) .
6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2014)” (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”

(
Ap
20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017)

Dessa maneira, é devida a indenização às apelantes, diante da falha na prestação do serviço pela
empresa aérea apelada
, fato que, inegavelmente,
lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

2.3. Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento, na doutrina e na jurisprudência pátrias, de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória.

A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio; e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Assim
, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada parte apelante
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
em
consonância com o parecer ministerial
,
conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reformar
a sentença, condenando
a empresa aérea apelada
ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada
apelante
.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025